Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NULIDADE CITAÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO.
OCORRENTE. ERRO. PRESCRIÇÃO. NOVO TERMO INICIAL. INOCORRENTE. OMISSÃO. EXCESSO EXECUÇÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão ocorrente, pois o acórdão não analisou os argumentos relativos à nulidade da citação da Ação de Protesto.
1.1. No caso dos autos analisa-se o Cumprimento de Sentença da Ação Popular, de forma que a parte executada, ora embargante, poderia discutir somente a falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento da ação que está sendo executada. Inteligência do art. 525, §1o, I, do CPC.
1.2. Incabível, entretanto, alegar a nulidade da citação na Ação de Protesto, que já transitou em julgado e não é objeto do presente Cumprimento de Sentença, devendo a parte, se entender necessário, ajuizar uma Querela Nullitatis para tanto.
1.3. Válida a Ação de Protesto, necessário entender que seu ajuizamento interrompe o prazo prescricional. Omissão sanda. Acórdão integralizado.
2. Não há que se falar em erro material no acórdão que proferiu entendimento no sentido de que o termo inicial do novo prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da ação de protesto, seguindo entendimento jurisprudencial, tão somente porque não segue o que pretende a embargante.
3. O caso dos autos limitou-se à análise da ocorrência ou não da prescrição e, uma vez afastada, determinou-se o retorno dos autos para regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, cabendo, então, ao juízo de primeira instância a análise de excesso de execução. Omissão inocorrente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.